Tribunal: TRF3
Processo: 5010486-70.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
488/1197)

5010486-70.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OAB: ANUIDADES – PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO.

1. A pretensão de cobrança de créditos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O parcelamento das anuidades não configura novação, por não se tratar de dívida nova, mas antiga, confessada.

3. No momento do ajuizamento da execução, em 12 de dezembro de 2018, estavam prescritas as anuidades cujo vencimento ocorreu antes de 12 de dezembro de 2013.

4. Ocorreu a prescrição das anuidades renegociadas no acordo 40892/2013.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010486-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MAURICIO TADEU YUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MEDEIROS GALLO - SP130723

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX

Inteiro teor:
488/1197)

5010486-70.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OAB: ANUIDADES – PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO.

1. A pretensão de cobrança de créditos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O parcelamento das anuidades não configura novação, por não se tratar de dívida nova, mas antiga, confessada.

3. No momento do ajuizamento da execução, em 12 de dezembro de 2018, estavam prescritas as anuidades cujo vencimento ocorreu antes de 12 de dezembro de 2013.

4. Ocorreu a prescrição das anuidades renegociadas no acordo 40892/2013.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010486-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MAURICIO TADEU YUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MEDEIROS GALLO - SP130723

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010486-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MAURICIO TADEU YUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MEDEIROS GALLO - SP130723

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e declarou, de ofício, a prescrição da anuidade de 2013.

O executado, ora agravante, aponta a prescrição das anuidades: no momento da renegociação de dívida com a OAB, em 19 de novembro de 2013, a prescrição estaria consumada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para suspender a execução das anuidades renegociadas no acordo 40892/2013.

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010486-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MAURICIO TADEU YUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MEDEIROS GALLO - SP130723

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução ajuizada pela OAB para a satisfação das anuidades de 2013 a 2017, bem como do acordo 40892/2013 (ID 13076205, na origem).

O acordo 40892/2013 foi firmado em 19 de novembro de 2013 e tem por objeto as anuidades de 2006 a 2012 (ID 14617806, na origem).

A execução fiscal foi ajuizada em 12 de dezembro de 2018.

Esses são os fatos.

A pretensão de cobrança de créditos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. OAB. COBRANÇA DE ANUIDADES. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Os embargos de declaração, conforme o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. As anuidades pagas à OAB não têm natureza tributária, devendo os títulos executivos extrajudiciais delas decorrentes sujeitarem-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1568850/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Ainda, o parcelamento das anuidades não configura novação, por não se tratar de dívida nova, mas antiga, confessada.

A jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUIDADE DEVIDA À OAB. PARCELAMENTO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O parcelamento de anuidades devidas à OAB não configura novação da dívida originária, mas mero parcelamento incentivado por redução de encargos, na linha do que instituído no parcelamento de créditos tributários.

2. Ainda que se trate de dívida sem natureza tributária, a concessão de parcelamento não equivale à novação da dívida, cujos requisitos envolvem não apenas, objetivamente, contrair o devedor uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior (artigo 360, CC), como, subjetivamente, agirem as partes com ânimo de novar, expresso ou inequívoco, ainda que tácito, sem o que, nos termos do artigo 361 do Código Civil, "a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira", sem gerar o efeito extintivo respectivo.

3. Tal qual no âmbito tributário, o parcelamento de anuidades da OAB não configura novação da dívida originária e, assim, não gera a extinção da obrigação em razão exclusivamente da adesão a parcelamento, reforçando a conclusão de que, enquanto pendente o acordo, a execução não pode ser extinta, mas apenas suspensa, ainda que a prescrição possa ocorrer se não for retomada, a tempo, a cobrança, após os vencimentos pactuados e a inadimplência configurada.

4. Apelação provida.

(TRF3, AC 00181886420144036100, TERCEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/06/2017).

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ANUIDADES DA OAB - PRESCRIÇÃO - VERBA NÃO TRIBUTÁRIA E SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL - PARCELAS REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES AO CÓDIGO CIVIL DE 2.002 - APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A pretensão de cobrança de créditos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos. Precedente do STJ.

2. No caso concreto, existem anuidades referentes a períodos anteriores ao Código Civil de 2002, posto que aqui discute-se as anuidades de 1997 a 2009, e 2013.

3. Com relação às anuidades anteriores a janeiro de 2003, aplica-se o Código Civil de 1916, o qual contemplava o prazo vintenário. Ocorre que, nos termos do artigo 2028, do CC/2002, quando não transcorridos mais da metade do prazo estabelecido no código anterior, ou seja, dez anos, devem ser aplicados os prazos prescricionais do novo código, com início de vigência em 11 de janeiro de 2003.

4. Desta forma, quando do parcelamento, firmado em 21 de agosto de 2011, já se havia consumado a prescrição quanto às anuidades referentes aos anos de 1997 a 2006.

5. O parcelamento das anuidades não configura novação, por não se tratar de dívida nova, mas antiga, confessada.

6. A execução deve prosseguir em relação às anuidades referentes aos anos de 2007 a 2009, e 2013. 7. Apelação improvida. (TRF3 Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2145327 0008502-14.2015.4.03.6100, SEXTA TURMA, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 07/12/2018).

No momento do ajuizamento da execução, em 12 de dezembro de 2018, estavam prescritas as anuidades cujo vencimento ocorreu antes de 12 de dezembro de 2013.

Ocorreu a prescrição das anuidades renegociadas no acordo 40892/2013.

Quanto às demais anuidades, não há óbice ao prosseguimento da execução.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento, para declarar a prescrição das anuidades renegociadas no acordo 40892/2013.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OAB: ANUIDADES – PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO.

1. A pretensão de cobrança de créditos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O parcelamento das anuidades não configura novação, por não se tratar de dívida nova, mas antiga, confessada.

3. No momento do ajuizamento da execução, em 12 de dezembro de 2018, estavam prescritas as anuidades cujo vencimento ocorreu antes de 12 de dezembro de 2013.

4. Ocorreu a prescrição das anuidades renegociadas no acordo 40892/2013.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.